Tribunal: STF
Processo: ARE 1456853
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (fl. 1, Doc. 31):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS. ILEGALIDADE DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CARÁTER ELIMINATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TEXTO CONSTITUCIONAL E O DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL EM COMENTO, NA REDAÇÃO QUE VIGORAVA À ÉPOCA DO EDITAL QUESTIONADO, PORQUANTO EVIDENTE, DE UM LADO, AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE TESTES DE APTIDÃO FÍSICA EM CARÁTER ELIMINATÓRIO, CARACTERIZADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL ABSOLUTA. NULIDADE DO ATO QUE EXCLUIU OS APELADOS DA SELEÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ E CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE ALAGOAS alega violação aos arts. 37, II, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu que não existia legislação vigente com a previsão de teste de aptidão física para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. 



    Sustenta que o candidato que pretende exercer a segurança pública deve demonstrar a condição positiva física e mental para o exercício das funções, conforme determina o Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (Lei 5.346/1992, Lei 6.230/2001, e Lei 6.212/2000) (fl. 7, Doc. 33).



    Assevera que essa previsão legal é anterior à publicação do Edital 003/2006/SERPH/PMAL, que rege o concurso em questão (fl. 7, Doc. 33).



    O ora recorrido, MANOEL MIRALDO DOS SANTOS JUNIOR, juntou petição (Doc. 34), informando que, em 9/4/2021, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas julgou a apelação cível no processo 003199-88.2011.8.03.0001 (ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público), o qual tinha como objeto, a convocação da reserva técnica do concurso público para Soldado Combatente regido pelo edital 003/2006/SEARHP/PM, determinando que todos os integrantes da reserva técnica fossem nomeados independentemente do resultado que apresentaram no TAF, ante sua ilegalidade.



    Acresce que o processo acima mencionado transitou em julgado sem que a parte contrária (Estado de Alagoas) tenha oferecido recurso.



    Assim, em face da identidade entre as matérias debatidas naquela lide e na presente, requer seja negado seguimento ao RE do Estado de Alagoas. Juntou documentos que comprovariam os fatos alegados. 



    Por sua vez, o ESTADO DE ALAGOAS (fl. 28, Doc. 34) afirma que, embora o recorrido tenha sido aprovado no concurso de 2006 nos moldes previstos no edital, ficou além do número de vagas, apenas constando no cadastro de reserva.



    Aduz que após a determinação do TJAL proferida no processo 0030199-88.2011.8.02.0001 (ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público), o recorrido foi convocado para realizar o TAF em 2019, porém não obteve sucesso no teste e, por isso, ficou impedido de realizar as demais fases do certame. 



    Acresce que, nada obstante a decisão proferida na Ação Civil Pública acima referida, até presente data, o ora recorrente não requereu a suspensão do seu processo individual, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, sustenta que o ora recorrente não pode se beneficiar da decisão proferida na demanda coletiva, devendo aguardar o desfecho de seu processo individual. 



    Na sequência o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 35). 



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente defende a desnecessidade de análise de fatos ou provas.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 4, Doc. 31):



    “No caso em testilha, o Edital de nº 003/2006/SEARHP/PMAL, regedor do concurso em questão, foi publicado no ano de 2006, sob a vigência da Lei Estadual de nº 5.346, de 26 de maio de 1992, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas. O mencionado diploma legal tratava do ingresso na carreira militar em seus arts. 7º e 8º, conforme vejamos: 



    […]



    Entretanto, no ano de 2007, com o advento da Lei Estadual de nº 6.803/07, o mencionado artigo 7º da referida da Lei de nº 5.346/92, passou a ter a seguinte redação, ipsis litteris: 



    […]



    Da análise da nova redação dada ao dispositivo em destaque, pode-se observar que esta, além de exigir a aptidão física como um dos requisitos essenciais ao ingresso na carreira militar, faz alusão à expressão "exames específicos", ou seja, prevê expressamente o teste físico como uma das condições para a admissão no referido cargo.



    De outro modo, a anterior previsão legal, não obstante estabelecer a aptidão física como um dos critérios essenciais ao ingresso nos quadros da Polícia Militar, em nenhum momento especifica a forma de aferição do requisito em questão, trazendo apenas uma disposição genérica, remetendo o leitor às normas e regulamentos da Corporação. Logo, não poderia o Edital em contexto prever exigência sem a devida fundamentação legal, porquanto, se assim não fosse, estar-se-ia ferindo o consagrado princípio da legalidade, onde o administrador fica adstrito a fazer apenas o que a lei permite.



    Sendo assim, tendo a modificação da Lei Estadual de nº 5.346/1992 somente ocorrido após a publicação do Edital do certame, a ele não se aplica, restando evidenciada a ilegalidade do ato que eliminou o autor do Concurso Público para o cargo de soldado combatente da PM/AL, por não ter alcançado a pontuação mínima exigida no teste de aptidão física.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na Lei Estadual 5.346/1992, confirmou a sentença que julgara procedente o pedido inicial para garantir ao candidato o direito de prosseguir nas demais etapas do certame, uma vez que tal norma não define o teste físico como eliminatório. 



    A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. APTIDÃO. CANDIDATO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida às cláusulas de edital e à legislação infraconstitucional, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279, 280 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.439-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. REEXAME DE NORMAS LOCAIS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e o reexame de normas locais e de cláusulas do edital, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279, 280 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.428.608 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ANÁLISE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ou para a interpretação de normas editalícias (Súmulas 279, 280 e 454 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.388.709-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente